Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-06.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos anotados pelo réu – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Ofensa moral

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos anotados pelo réu – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade e consequente procedência integral decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.